Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 8a Turma Cível, que negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa do Distrito Federal para cobrança de ISSQN, sustentando que os documentos fiscais comprovariam a competência de outro ente federado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da legitimidade ativa do Distrito Federal para cobrança de ISSQN à luz dos documentos fiscais apresentados; e (ii) saber se é admissível a utilização dos embargos de declaração como via para rediscussão do mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão embargada examinou adequadamente os fundamentos apresentados, inclusive quanto à legitimidade ativa para a cobrança, à luz da documentação fiscal anexada.
4. Não houve omissão nem contradição, pois o acórdão reconheceu a relevância dos documentos fiscais, mas concluiu que, isoladamente, não afastam a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, sendo necessária prova inequívoca que exigiria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
5. A parte embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso, o que é incabível, pois não há vícios formais na decisão, mas mero inconformismo com o entendimento adotado, o qual deve ser impugnado pela via recursal adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitados os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão quando o acórdão examina, de forma suficiente e fundamentada, as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”